Tribunal: STF
Processo: HC 204536
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Simão Corsatto, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimento no HC nº 617.035/SP, relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    Narra a impetrante que o paciente foi punido por falta disciplinar de natureza grave (art. 46, VI, da Resolução SAP 144/10 e arts. 50, VI e 39, II e V, da LEP), porquanto tentou abraçar a professora, no corredor das dependências do setor educacional da unidade prisional. 
    Sustenta, em suma, que a conduta do paciente “melhor se amolda à falta média de atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente às autoridades, funcionários e sentenciados”, na forma do art. 45, I, da Resolução SAP nº 144/10 (“Considera-se falta disciplinar de natureza média: I – atuar de maneira inconveniente, faltando com os deveres de urbanidade frente a autoridades, funcionários e sentenciados”). 
    Ressalta que “a desclassificação não demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, porque “é o caso de simples revaloração de fatos incontroversos bem delineados no procedimento administrativo disciplinar, no incidente judicial instaurado para apreciar a decisão administrativa, no Agravo em Execução e nos autos do Habeas Corpus”. 
    Requer-se a concessão da ordem para “cassar o acórdão e afastar a falta grave aplicada pela autoridade administrativa, bem como todos os seus efeitos processuais na execução da pena”.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão impugnada:
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam caracterizada a falta grave consoante o art. 50, VI, c/c o art. 39, II, da LEP ("deixar de prestar obediência a servidor e respeito com qualquer pessoa a quem deva relacionar-se"). 2. Não há como concluir-se, tal como pretendido pela defesa, no sentido da desclassificação da falta para infração de natureza média, nos termos do art. 45, inciso I, da Resolução SAP/SP, uma vez que a definição da conduta do agravante como desrespeitosa ou inconveniente demandaria a revisão dos elementos de prova dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, na qual não se admite dilação probatória. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 3).
    Pelo que se tem no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra, neste primeiro exame, ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o deferimento de liminar. O aresto hostilizado encontra-se, à primeira vista, suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
    O deferimento de liminar em habeas corpus, como se sabe, constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou se a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que não se vislumbra à primeira vista.
    Ademais, as razões invocadas pelo impetrante para o deferimento da medida excepcional, no que se refere à desclassificação da falta grave, possuem caráter satisfativo, pois se confundem com o mérito da própria impetração, o que recomenda seu indeferimento conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: HC nº 94.888/SP-MC, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 12/6/08; HC nº 93.164/SP-MC, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22/2/08; e HC nº 92.737/SP-MC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 29/10/07, entre outros. 
    Com essas considerações, indefiro a liminar requerida. 
    Solicitem-se informações à autoridade coatora. 
    Abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente